Tribunal: STF
Processo: ARE 1348815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DESPEJO IRREGULAR DE EFLUENTES EM CORPO D'ÁGUA - Sentença de improcedência, com determinação de prosseguimento da execução Insurgência da embargante - BIS IN IDEM - Não configuração Auto de Infração do qual deriva o débito executado que se ampara em relatórios de análise diversos daqueles que ensejaram a imposição de outra multa pecuniária, também prescrita pela CETESB - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Auto de infração que configura ato administrativo dotado da presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal - Ademais, parte que não logrou êxito em demonstrar a incorreção das análises realizadas por técnicos ambientais da CETESB - Ônus probatório que competia à embargante e do qual não se desincumbiu - Desrespeito aos padrões de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) previstos no art. 11, IV, do Decreto Estadual nº 8.468/76, que regulamenta a Lei nº 997/76 - Norma regulamentadora que não exige a demonstração de prejuízos à fauna e flora, que são presumidos, bastando o lançamento de efluentes acima dos limites estabelecidos Infringência legal constatada - IMPOSIÇÃO DE MULTA - Reincidência da embargante, que demonstra seu descaso quanto à destinação dos efluentes resultantes de seus processos produtivos - Razoabilidade e proporcionalidade da penalidade imposta, com respeito aos limites previstos em lei Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, e LV; 37, caput; e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV, e LV, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em fiscalização realizada na “Fazenda Pau D'Alho”, de propriedade da embargante, na data de 03.05.2011, foram realizadas coletas de amostras retiradas do corpo receptor dos efluentes originados do processo de beneficiamento de cana-de-açúcar realizado no local (Córrego Pau D'Alho). Após a análise do material coletado, efetuada pela CETESB, constatouse alteração na qualidade do corpo receptor, sobretudo quanto ao parâmetro DBO Densidade Bioquímica de Oxigênio. Destaque-se trechos do relatório de inspeção elaborado por técnico da CETESB (fls. 62/63):



    (...)



    Como consequência dos fatos apurados, assim como da aplicação de penalidade de multa decorrente do despejo de efluentes líquidos industriais em desacordo com o parâmetro DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio (art. 18, V, Decreto Estadual 8.468/76), apurada em outro processo administrativo, foi recomendada a aplicação da penalidade de multa no valor de 4.000 UFESP's (auto de infração fls. 59/60).



    Nada obstante isso, insurge-se a embargante, alegando a ocorrência de “bis in idem”, dada a dupla penalização decorrente dos mesmos fatos e condutas, assim como alegando a inexistência de provas, nos autos, de alteração na qualidade da água ou mortandade de peixes ou de outras espécies aquáticas, bem como desconsideração quanto à inexistência de infrações anteriores da mesma natureza e a forma por meio da qual foram realizadas as inspeções por parte dos técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, inclusive em relação à não participação de algum representante da empresa inspecionada nos procedimentos de análise laboratoriais.



    Ocorre que, ainda que a lavratura dos dois Autos de Infração para Imposição da Penalidade de Multa mencionados anteriormente (Autos nº 07001158 fls. 59/60 e nº 07001159 fls. 64/65) possa gerar algumas dúvidas, não se vislumbra a ocorrência de “bis in idem”. É que, muito embora decorrentes do mesmo ato de fiscalização, ocorrido em 03.05.2011, as autuações possuem enquadramentos diversos (arts. 11, IV e 18, V, ambos do Decreto Estadual 8.468/76), bem como são amparadas em análises laboratoriais diferentes, quais sejam “relatórios de ensaio” nº 00348/11 e 00345/11 (AIIPM 07001158 fls. 59/60) e “relatórios de ensaio” nº 00347/11 e 00346/11 (AIIPM 07001159 fls. 64/65). Assim, inexistindo a identidade fática e de embasamento técnico para imposição das penalidades, afasta-se a alegação de “bis in idem”.



    III - No mais, a análise da insurgência recursal traz à tona o tema da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, assim como do ônus da prova, aplicado ao caso em tela.



    (...)



    Em outras palavras, para ilidir as conclusões externalizadas pela autoridade ambiental, cabia à embargante a apresentação de provas que atestassem o cumprimento das normas ambientais, o que não se verifica na hipótese dos autos, concluindo-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente